Tribunal: TJSP
Processo: 2240050-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação de execução. Agravante que pretende a concessão do efeito suspensivo da decisão de primeira instância. Não cabimento.

Ementa:
AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da ação de execução. Agravante que pretende a concessão do efeito suspensivo da decisão de primeira instância. Não cabimento.
Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2240050-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
LOJAS
BESTMARKET
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA e PAULO EDUARDO VAZ VOLPI, é
agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240050-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1732
2
VOTO No 1732
AGRAVO INTERNO No 2240050-55.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL FORO REGIONAL DE JABAQUARA)
AGRAVANTE: Lojas Bestmarket Industria e Comercio de Informatica e Eletronicos Ltda E
OUTRO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVO INTERNO contra decisão que indeferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo. Ausência de fato ou
fundamento sólido e suficiente para a alteração do decidido.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-
executividade e determinou o prosseguimento da ação de
execução. Agravante que pretende a concessão do efeito
suspensivo da decisão de primeira instância. Não
cabimento.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática deste relator que indeferiu o efeito suspensivo à r. decisão do Juízo de
Primeira Instância, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o
prosseguimento da execução.
Os agravantes afirmam que deve ser suspensa a execução
ante a alegação de que o contrato de abertura de crédito não se trata de título
executivo.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Repisa-se o quanto já decidido monocraticamente quanto ao
indeferimento do efeito suspensivo.
O art. 1.019, I, do CPC define que, no agravo de instrumento,
o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total
ou parcialmente, a pretensão recursal. Já o art. 300 do CPC determina que a “tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2240050-55.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1732
3
Não se faz presente a probabilidade do direito alegado pelos
agravantes. Isso porque a ação de execução é embasada em Cédula de Crédito
Bancário (fls.30/35) e não somente de contrato de abertura de conta corrente.
A decisão de primeiro grau (fls.426) que rejeitou a exceção
de pré-executividade, fundamentou a decisão no artigo 28, da Lei no 10.931/04 e
determinou o prosseguimento da ação.
Frise- o disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou
decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida
poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos
houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a
probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não se verifica motivos para modificação da decisão
agravada, ante a ausência da demonstração da presença dos requisitos do artigo 300
do Código de Processo Civil.
Por fim, deve-se aguardar a vinda das contrarrazões para
julgamento definitivo do agravo de instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator